Tribunal: TJSP
Processo: 2249280-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2249280-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é
agravante SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO, é
agravado NELSON CARVALHO TANAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249280-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2249280-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Sociedade Campineira de Educação e Instrução
AGRAVADO
Nelson Carvalho Tanaka
COMARCA
Campinas - Regional de Vila Mimosa - 2a Vara
VOTO No 38.711
EMENTA

Prestação
de
serviços
educacionais. Ação monitória. Execução. Pesquisa junto ao INFOJUD
com o fim de obter informação sobre bens. Cabimento. Informação que
dependia da intervenção judicial. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação monitória fundada em crédito atribuído à
prestação de serviços educacionais, negou pedido de pesquisa de bens do
executado junto ao sistema INFOJUD.
A agravante insiste naquela providência.
Para tanto ela afirma que não é possível tal
consulta sem a intervenção do juízo e que a medida busca tão somente o
célere deslinde do processo.
É o relatório.
O agravado não está representado nos autos do
processo, o que autoriza o pronto julgamento do recurso, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249280-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
independentemente de intimação para apresentação de resposta.
Pois bem.
A ação iniciou-se em junho de 2016, tendo sido
iniciada a fase de execução em setembro de 2017, não tendo o executado
se manifestado nos autos.
À vista deste quadro a credora requereu pesquisa
por meio do Sistemas RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD, tendo sido o
pleito indeferido quanto ao último sistema “em razão do sigilo de dados e da
própria obrigação da parte também diligenciar para obter dados sobre bens”.
No entanto, respeitada a convicção do douto Juiz,
motivo a Corte não tem para abonar essa conclusão.
O fato de ser ônus da credora diligenciar na
busca de bens passíveis de penhora não lhe eliminava o direito de contar
com o concurso do juízo no tocante às diligências que dependiam de
requisição judicial, como no caso da obtenção de informações junto à
Receita Federal.
Como sabido, o banco de dados da Receita
Federal não é acessível ao público e, assim, só mesmo mediante concurso
judicial podem ser dela obtidas as informações reclamadas pela litigante.
Essa intervenção está autorizada na lei, seja
porque “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário
para o descobrimento da verdade” (artigo 378 do CPC), seja porque
“incumbe ao terceiro”, dentre outras medidas, “informar ao juiz os fatos e as
circunstâncias, de que tenha conhecimento” (artigo 380 inciso I).
Aliás, em caso semelhante assim tem decidido
essa Corte de Justiça:
“Agravo de instrumento. Execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249280-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
extrajudicial. Pretensão do credor de expedição ofícios para fins de obter
informações junto aos sistemas INFOJUD-DOI e BACENJUD-CCS.
Indeferimento. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional CCS objetiva facilitar a investigação de ilícitos penais e tem sua
utilização restrita a um fim específico. Descabido, assim, seu emprego na
espécie, uma vez que não indica a existência de saldos de contas ou
aplicações financeiras em nome do devedor. Requisição de ofício à
Delegacia da Receita Federal acerca das Declarações sobre Operações
Imobiliárias DOI Possibilidade Necessidade de intervenção do Poder
Judiciário para a obtenção de informações sigilosas. Recurso parcialmente
provido.” (Agravo de Instrumento no 2206814-20.2017.8.26.0000, 37a
Câmara de Direito Privado. Relator Sérgio Gomes, j. 22.11.2017).
Caso era, em suma, de se autorizar a pesquisa
requerida pela exequente em relação ao devedor, o que agora ocorre.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator